Tribunal: STF
Processo: Rcl 68345
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A reclamante requereu a desistência do agravo interno contra a decisão que negou seguimento à reclamação. A reclamante também informou que os envelopes das propostas já foram abertos (eDoc. 106).



    A Companhia de Saneamento do Paraná-SANEPAR, intimada para se manifestar sobre a possível perda do objeto da reclamação, argumentou que (eDoc. 112) :



    “(...) conforme ata em anexo, em 20/09/24 houve, na sede da B3 S/A, a sessão de abertura das propostas de preço e classificação das proponentes, seguidas da etapa de lances, bem como a abertura da habilitação das proponentes detentoras da melhor proposta em cada um dos lotes, de acordo com o previsto no edital de licitação.



    Ao final da fase de lances viva-voz, restou definida a classificação final do certame desta maneira: a Saneamento Consultoria S/A, para o Lote 1, a Acciona Água Brasil – Tratamento de Água Ltda., para o Lote 2, e a Iguá Saneamento S/A, para o Lote 3.



    Em virtude do acima exposto, e como se pode observar pela leitura da ata em anexo, não foi necessário o acionamento da cláusula prevista no item 14.1.3.1 do Edital da Concorrência Internacional – LI nº 001/2024, questionada na presente reclamação.



    Face a todo o explanado, requer-se o reconhecimento por essa Colenda Corte da perda superveniente do objeto da reclamação, com a consequente extinção sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.”



    A licitação está encerrada. E não foi necessário o acionamento da cláusula do edital questionada nesta reclamação. 



    Por essas razões, reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação e extingo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.



    Os honorários já estão arbitrados, conforme decisão monocrática por mim proferida, R$10.000,00 (dez mil reais), a ser rateado entre os patronos das reclamadas (50% para cada)-(eDoc. 99).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente